Tribunal: TJSP
Processo: 2265002-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais – Fase de cumprimento de sentença – Segundo dispositivo contido no art. 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, quando uma Câmara conhece, em primeiro lugar, uma causa, opera-se a prevenção. Prevenção da C. 27a Câmara de Direito Privado, que julgou, anteriormente, recurso de apelação interposto contra a r. sentença

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais – Fase de cumprimento de sentença – Segundo dispositivo contido no art. 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, quando uma Câmara conhece, em primeiro lugar, uma causa, opera-se a prevenção. Prevenção da C. 27a Câmara de Direito Privado, que julgou, anteriormente, recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida na fase de conhecimento, ora em fase de cumprimento. Consigne-se que tanto esta Câmara, como a Colenda 27a. Câmara de Direito Privado, por integrarem a Egrégia 3a Subseção de Direito Privado, deste Tribunal, detêm a mesma competência em razão da matéria. Destarte, a prevenção gerada pelo julgamento de anterior apelação acaba por atrair, a competência da C. 27a Câmara de Direito Privado para o julgamento de recursos posteriores. Redistribuição dos autos à C. 27a Câmara de Direito Privado é medida que se impõe. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265002-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante RUTE
BARBETTA FRANCO MOREIRA DOS SANTOS, é agravado CENTER LOG
TRANSPORTES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e, com fulcro no art. 105 do Regimento Interno, determinaram a sua
redistribuição à Colenda 27a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265002-35.2019.8.26.0000 -Voto no 7976 - JV
2
Comarca: Lorena 1a. Vara Cível
Agte: Rute Barbetta Franco Moreira dos Santos
Agdo: Center Log Transportes Ltda. ME
Juiz: Vanessa Pereira da Silva
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 7976
Ementa: Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos
materiais
Fase de cumprimento de sentença
Segundo
dispositivo contido no art. 105 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal, quando uma Câmara conhece, em primeiro
lugar, uma causa, opera-se a prevenção. Prevenção da C. 27a
Câmara de Direito Privado, que julgou, anteriormente, recurso de
apelação interposto contra a r. sentença proferida na fase de
conhecimento, ora em fase de cumprimento. Consigne-se que
tanto esta Câmara, como a Colenda 27a. Câmara de Direito
Privado, por integrarem a Egrégia 3a Subseção de Direito Privado,
deste Tribunal, detêm a mesma competência em razão da matéria.
Destarte, a prevenção gerada pelo julgamento de anterior apelação
acaba por atrair, a competência da C. 27a Câmara de Direito
Privado para o julgamento de recursos posteriores. Redistribuição
dos autos à C. 27a Câmara de Direito Privado é medida que se
impõe. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rute Barbetta Franco Moreira
dos Santos, contra r. decisão proferida nos autos da ação de indenização, em fase de
cumprimento de sentença, que lhe foi movida por Center Log Transportes Ltda. ME, que
determinou sua intimação, na forma do § 2o, do art. 513, do CPC, para pagamento do
débito referido na inicial do incidente de cumprimento de sentença, devidamente atualizado
e acrescido de eventuais custas no prazo de 15 dias, ou apresentar impugnação, sob pena de
não o fazendo, o débito ser acrescido de multa de 10%, além de honorários advocatícios e
seguimento do feito, com a realização de penhora.
Assim decidiu o I. Juízo de Primeiro Grau:
“Vistos.
Na forma do artigo 513, § 2° do CPC, intime-se o executado, na pessoa de seu
defensor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265002-35.2019.8.26.0000 -Voto no 7976 - JV
3
discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Não havendo
advogado constituído ou nomeado em favor do executado, intime-se pessoalmente, às
expensas do credor.
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no
art.523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos sua
impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito
será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez
por cento.
Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze)dias,
independentemente de nova intimação poderá a parte exequente efetuar pedido de
pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo comprovar o
prévio recolhimento das taxas previstas no art. 2°, inc. XI, da Lei Estadual 14.838/12,
calculadas por cada diligência a ser efetuada.
Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do
art. 523 do CPC, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá
requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 CPC,
que servirá também aos fins previstos no art. 782. § 3°, todos do Código de Processo
Civil.
Diligencie a serventia, junto ao SAJ, eventuais pendências anotadas nos autos
principais (penhora no rosto dos autos, arresto e outros).
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se.”
Requereu a agravante, de início, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita,
considerando que sua renda líquida é da ordem de R$ 1.483,58, que é utilizada para seu
sustento e de sua família, além de despesas com moradia, alimentação, vestuário e outras
despesas.
Considerando que sua renda é inferior a quantia equivalente a 10 salários
mínimos, parâmetro adotado em jurisprudência que entende aplicável à espécie para
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e ainda, o dispositivo contido no § 2o, do art.
99, do CPC, insiste a agravante que faz jus à benesse.
No mérito, alegada a agravante que em virtude de danos sofridos em acidente
de trânsito, a agravada ajuizou ação contra Firmino Moreira dos Santos (marido da
recorrente), processo no. 0009716-14.2007.8.26.0323.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265002-35.2019.8.26.0000 -Voto no 7976 - JV
4
No curso do feito, Firmino faleceu, tendo a agravante, viúva, sido integrada à
lide.
Foi então proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos pela ora agravada.
Destarte, a ora agravante foi condenada a responder pela dívida, na proporção
da parte que lhe couber na herança de seu falecido cônjuge.
Outrossim, Marítima Seguros S/A, cuja denominação atual é Sompo Seguros
S/A, foi condenada a ressarcir os valores que Rute (ora agravante) desembolsar em razão
da condenação.
Afirma a agravante que não poderá arcar com o pagamento da condenação,
“em virtude da desproporção entre o valor estipulado e a cota parte que lhe coube na
herança” (sic fls. 07).
Com efeito, seu falecido cônjuge deixou um único imóvel urbano residencial,
utilizado como moradia da família (viúva e dois filhos), além de um veículo, conforme
escritura de inventário que instrui a inicial deste agravo.
Conquanto meeira do falecido Firmino, não concorreu com seus filhos na
herança.
Ressalta que herdeiro é aquele que tem direito a receber os bens deixados por
quem faleceu, ou seja, é um sucessor da pessoa falecida, ao passo que meeiro é aquele que
é possuidor de metade dos bens do falecido, mas não em decorrência do falecimento, e sim,
pelo regime de bens adotado quando da união com a pessoa falecida.
Portanto, a meação já existe antes do óbito do cônjuge/companheiro e a
herança surge a partir do falecimento.
Afirma a agravante que não herdou nada do seu falecido marido, limitando-se a
receber sua meação.
Consequentemente, a seu ver, a condenação imposta no processo principal não
poderá atingir seus bens pessoais, máxime considerando que a cota parte recebida pela
meação é o único imóvel que possui e onde reside com sua família, sendo, portanto,
impenhorável.
Outrossim, sua renda mensal de aposentadoria também não pode sofrer
constrição, em razão da natureza alimentar.
Afirma não ter acompanhado o processo principal e, agora, quando intimada
para o cumprimento da sentença, não conseguiu acesso àqueles autos, para “averiguar
indícios de irregularidades processuais, que poderão insurgir em NULIDADES
ABSOLUTAS, mas foi impedida de exercer sua ampla defesa e seu contraditório neste
recurso, tendo em vista que a comarca que foi solicitado o desarquivamento pediu até 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265002-35.2019.8.26.0000 -Voto no 7976 - JV
5
(trinta dias) para providenciar o desarquivamento e por isso a agravante não teve acesso
aos autos para manifestar melhor sobre ao Cumprimento de Sentença” (sic fls. 08).
Protestou, pois, pela reabertura do prazo para manifestação, após ter acesso aos
autos principais.
Face ao risco de prejuízo de difícil reparação, pugnou a agravante pelo
recebimento e processamento deste agravo, com a suspensão do andamento do incidente de
cumprimento de sentença.
Por fim, protestou pela “reforma da decisão interlocutória da página 51/52
Processo Judicial da ação principal, na qual determinou a intimação da Agravante efetuar
o pagamento da execução sob pena de sofre constrições em seus bens pessoais, oficiando-
se o Juízo a quo , até ulterior julgamento, sendo ao final dado provimento ao recurso,
reformando integralmente a decisão agravada, visto que o não possui condições de arcar
com o valor estipulado, sendo uma questão de justiça!” (sic fls. 10)
Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, face ao seu objeto.
É o relatório.
Analisados os autos, verifica-se que a r. decisão agravada foi proferida nos
autos do incidente no 0000790-24.2019.8.26.0323, que cuidam do cumprimento da
sentença proferida no processo no 0009716-14.2007.8.26.0323, concernente a indenização
por danos materiais promovida por Center Log Transportes Ltda. ME., contra Firmino
Moreira dos Santos, falecido marido da ora agravante.
Proferida sentença nos autos da ação indenizatória, que julgou parcialmente
procedente a ação (fls. 31/34), a seguradora denunciada interpôs recurso de apelação, que
foi processado e julgado pela C. 27a. Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do
Eminente Desembargador Sergio Alfieri.
Veja-se, a propósito, a ementa do referido recurso de apelação:
“APELAÇÃO CÍVEL. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Não
apresentação de contestação pela seguradora denunciada. Revelia configurada. Matéria
fática ventilada em apelação. Preclusão. No recurso do apelante revel, só cabe a
discussão sobre questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em fase recursal,
alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Litigância de má-fé requerida em
contrarrazões. Não cabimento. Peça recursal que representa estratégica processual que,
embora não acolhida, não implica em nenhuma das situações previstas no art. 17, do
CPC/73. RECURSO NÃO CONHECIDO” Ap. 0009716-14.2007.8.26.0323 Rel. Sergio
Alfieri 27a. Câmara de Direito Privado j. 18.10.2016.
Pois bem.
Quando uma Câmara conhece, em primeiro lugar, uma causa, opera-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265002-35.2019.8.26.0000 -Voto no 7976 - JV
6
prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno desta Egrégia Corte, que assim
dispõe:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior não
rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os substituir ou assumir a
cadeira vaga.
§ 2o O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as medidas de
urgência, sempre que inviável a distribuição e encaminhamento imediatos do processo ao
desembargador sorteado.”
Por força de tal dispositivo, a jurisprudência deste E. Tribunal vem se
posicionando no seguinte sentido:
“Conflito de competência. Reparação de danos provocados por acidente
ocorrido em linha férrea, envolvendo particulares e sociedade de economia mista. Fase de
execução. Verificado julgamento anterior na Vigésima Câmara de Direito Privado,
portanto prevenida (art. 102, do RITJSP). A prevenção tem por finalidade concentrar a
jurisdição no órgão que conheceu o primeiro recurso e possui conhecimento da matéria.
Conflito julgado procedente para reconhecer, por prevenção, a competência da C. 20a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal". (Conflito de competência no
0093368-15.2013.8.26.0000, TJSP, Órgão Especial, Rel. Guerrieri Rezende, j.
24/07/2013).
“Conflito de competência (11a Câmara de Direito Privado suscitante versus
2a Câmara de Direito Privado - suscitada) - Recurso tirado contra adjudicação de bem
hipotecado em execução da dívida hipotecária - Discussão sobre a exigibilidade da dívida
que gerou recurso de apelação distribuído para a 2a Câmara de Direito Privado, em 2010,
com prevenção anterior gerada por agravo de instrumento - Negócio subjacente
relacionado com plano de saúde odontológico - Prevenção da 2a Câmara, competente,
inclusive, para a execução, em virtude da matéria - Conflito procedente para declarar a
competência da 2a Câmara de Direito Privado.” (Conflito de competência no
0131429-76.2012.8.26.0000, TJSP, Órgão julgador, Rel. Enio Zuliani, j. 01/08/2012)
(g.n.).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PREVENÇÃO - ART. 120, "CAPUT", DO
REGIMENTO INTERNO
- APLICAÇÃO
-
EXIGÊNCIA DE
COMPETÊNCIA
"RATIONEMATERIAE". 1. A aplicação do art. 102, "caput", do Regimento Interno deste
e. Tribunal deve se restringir à hipótese em que o órgão que primeiramente conheceu do
primeiro recurso tenha competência "ratione materiae" para a causa em questão. 2.
Conflito de competência julgado procedente, para fixá-la junto à C. 20" Câmara de
Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça.” (Conflito de competência no
0100231-55.2011.8.26.0000, TJSP, Órgão Especial, Rel. Artur Marques, j. 15/06/2011,
g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265002-35.2019.8.26.0000 -Voto no 7976 - JV
7
No mesmo sentido, é o entendimento assente desta C. 29a Câmara. A propósito,
veja-se:
“Ação de nunciação de obra nova cumulada com pedido de preservação de
servidão de passagem. Incompetência para julgamento. Anterior agravo de instrumento
distribuído para a C. 25a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada (art. 102 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça). Redistribuição determinada. Recurso não
conhecido.” (ACR no 0031000-82.2007.8.26.0451, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Hamid Bdine, j. em 15/10/2014). (g.n.).
“Competência recursal. Arrendamento mercantil. Agravo de instrumento.
Prevenção. Julgamento de anterior agravo de instrumento relativo ao mesmo feito por
parte de órgão fracionário distinto. Art. 105, caput, do RITJSP. Agravo não conhecido,
com determinação de redistribuição à C. 33a Câmara de Direito Privado.” (AI no
2168641-29.2014.8.26.0000, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Fabio Tabosa, j. em
08/10/2014).
Este recurso de agravo de instrumento veio distribuído a este Relator
livremente (fl. 104).
Contudo, releva anotar que a C. 27a Câmara de Direito Privado também possui
competência ratione materiae para o julgamento deste recurso.
Destarte, considerando que ambas as Câmaras, por integrarem a Colenda 3a
Subseção de Direito Privado, deste Egrégio Tribunal, detêm a mesma competência em
razão da matéria, forçoso convir que a prevenção gerada pelo julgamento do anterior
recurso de apelação acaba por atrair, data maxima venia, a competência da C. 27a Câmara
de Direito Privado para o julgamento de recursos posteriores.
Portanto, com o máximo respeito, impõe-se a conclusão de que a C. 27a
Câmara de Direito Privado é a competente para processar e julgar este recurso de agravo de
instrumento.
Destarte, de rigor o não conhecimento, com determinação de redistribuição.
Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço do recurso e, com
fulcro no art. 105 do Regimento Interno, determino a sua redistribuição à Colenda
27a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator